Tribunal: TJES
Processo: 5020398-74.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020398-74.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
RECORRIDO: NC JOAO DA CRUZ ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (id. 4474282) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim
condená-la ao pagamento de R$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais),

a título de danos materiais e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço de instalação de ar-condicionado,
importando em violação à honra objetiva da empresa autora.

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar a tese de ausência de
ato ilícito indenizável praticado pela recorrente, que teria recolhido o bem avariado em prazo razoável e imputar ao fabricante a responsabilidade pela demora na substituição do produto,
além de imputar à recorrida a responsabilidade pela recusa
em promover a troca do produto.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43, da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a
autora adquiriu aparelhos
refrigeração, dentre eles uma máquina split cassete marca Elgin (36mil BTU), pelo valor de R$ 15.480,00 (quinze mil, quatrocentos e oitenta reais),
no entanto, a máquina teria sido entregue com avarias e a requerida teria deixado de prestar a assistência satisfatória,
a requerente
promoveu o reparo do equipamento às suas expensas, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais),
razão pela qual postulou indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de responsabilidade exclusiva
da consumidora pela não reparação do bem, porquanto teria recusado a entrega do produto avariado, não se pode desconsiderar que ao tempo do comunicado de recolhimento do bem o prazo legal para reparação (trinta dias)
estaria no fim e, por esta razão a recorrida recusou entregar o bem sem a certeza de que haveria o reparo no prazo legal.

Desse modo, comunga-se com a r. sentença quanto ao reconhecimento de responsabilidade da recorrente pela demora
no recolhimento do bem avariado e não se pode imputar à fabricante a responsabilidade pela demora, porquanto aplicável a disposição do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, reconhecida a responsabilidade solidária daqueles que aturaram no fornecimento do produto.

Assim, diante do reconhecimento de responsabilidade da recorrente e da prova do desembolso da importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para reparar o bem, pela recorrida, imperiosa a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais,
mantida a sentença nesse tocante.

Por outro lado, em relação ao aos danos morais reconhecidos, comunga-se com a r. sentença quanto ao reconhecimento de ato ilícito indenizável por violação à
honra objetiva da consumidora, já que se tratar de produto essencial à atividade desempenhada e a falta do produto
até o reparo custeado pela recorrida, constitui circunstância capaz de
violar a credibilidade da recorrida perante seus clientes,
ademais, o autor foi submetido a uma verdadeira via sacra, precisando acionar a tutela jurisdicional para ter seu direito reconhecido e por estas razões entende-se adequada e proporcional a fixação de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia suficiente para reparar o dano, considerando a capacidade econômica das partes, sem ensejar enriquecimento ilícito e capaz de cumprir a função pedagógica da indenização.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)